Tribunal: TJES
Processo: 5001143-43.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001143-43.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: CARLOS PAZOLINI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de id. 1851333, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais do Município de Vitória nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Carlos Pazolini, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, incisos IV e VI do CPC.

Nas razões de id. 1851337, o apelante sustenta que é obrigação do contribuinte manter seu cadastro atualizado, não podendo ser beneficiado pela sua própria torpeza.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de dezembro de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos”
(REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

De igual teor:

“
O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.” (REsp 1826150/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 05/11/2019)

“
É firme nesta Corte o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, tendo em vista que não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo. Precedentes.” (AgInt no REsp 1502628/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)

Consta no id. 1851332 que Carlos Pazolini faleceu em 23/07/1992 (p. 7), ao passo que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 04/12/2015, ou seja, é inviável o redirecionamento da mesma em desfavor de eventual espólio.

Não há motivo, portanto, para reforma da sentença, mormente no que concerne à verba sucumbencial, haja vista que no referido movimento processual também consta cópia de manifestação de Procuradora Municipal requerendo o cancelamento da CDA que embasa a execução (p. 5), não havendo que se falar em ofensa ao princípio da causalidade.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência do STJ que
“somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos”
(REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

2. No caso concreto, o executado

faleceu em 23/07/1992, ao passo que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 04/12/2015, ou seja, é inviável o redirecionamento da mesma em desfavor de eventual espólio.

3. Mantida a
sentença mormente no que concerne à verba sucumbencial, haja vista que
houve
manifestação de Procuradora Municipal requerendo o cancelamento da CDA que embasa a execução, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da causalidade.

4. Recurso conhecido e
desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.